Tribunal: STF
Processo: ARE 1479660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CONSUMADO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR – NULIDADE POR INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO - PEDIDO DE NOVO JÚRI POR SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - A preliminar arguida não merece prosperar. Na ata de julgamento acostada no evento 169, consta arguição da defesa, devidamente rechaçada pelo magistrado da instância singela, de que alguém da plateia havia tirado fotos em que demonstrava que uma das juradas estava com o dorso retorcido em direção a outro jurado.



    2 - Sequer o argumento da utilização do celular por um dos jurados foi mencionado pela defesa durante o julgamento, momento adequado, conforme o disposto no inciso VIII do artigo 571 do Código de Processo Penal.



    3 - E conforme reconhecido pela própria defesa, o magistrado de primeiro grau havia autorizado os jurados a usarem o aparelho celular para comunicação com seus familiares acerca do trabalho no Tribunal do Júri. Por outro lado, não há quaisquer provas de que a utilização do celular por parte dos jurados tenha sido após o compromisso legal. Preliminar rejeitada.



    4 - Vale ressaltar, primeiramente, que ante as duas teses existentes para o caso concreto, a advogada pela defesa e a apresentada pela acusação, o Egrégio Conselho de Sentença, no exercício do seu mister, em exame das provas, optou pela versão da acusação, que se lhe pareceu mais compatível com o conjunto probatório, pelo que não se pode afirmar que o julgamento foi manifestamente contrário à evidência dos autos como requer o Apelante.



    5 - A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que restou decidido pelos jurados o que, definitivamente, não é o caso. Precedente.



    6 - Ante a impossibilidade modificativa pelo órgão recursal do juízo valorativo emanado do Conselho de Sentença acerca do mérito dos fatos submetidos a julgamento, na medida em que os recursos interpostos contra as decisões do Tribunal do Júri não são dotados de amplitude cognitiva, a única ingerência deste Tribunal, em sede de apelação, sobre o julgamento realizado pelos juízes leigos, cingese na realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Nesses termos, só se admite, conforme afirmado alhures, a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.



    7 - Nesse diapasão, confrontando o veredicto dos jurados com o conjunto probatório, tem-se que não se sustentam as razões recursais apresentadas pelo Apelante. Isso porque, da análise acurada dos autos, notadamente do arcabouço fático probatório, a saber, o depoimento assentado na fase judicial da testemunha presencial dos fatos A.S.R., aliado ao laudo cadavérico acostado nos autos de inquérito policial originário, encontra o decisum o adequado suporte, inclusive no tocante a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.



    8 - Nesta senda, verifica-se que os jurados acataram a tese sustentada pela acusação em plenário, porquanto não merece prosperar a alegação do Apelante de julgamento manifestamente contrário a prova dos autos.



    9 - De acordo com a jurisprudência pátria, na análise da insurgência, deve a instância recursal abster-se de emitir qualquer juízo de valor sobre a justiça da decisão tomada pelo Tribunal do Júri ou sobre a força probatória dos elementos de prova produzidos nos autos. Precedente.



    10 - A condenação censurada por esta apelação, que está sob o manto protetor da soberania das decisões do Tribunal do Júri, encontra respaldo em elementos constantes dos autos e, por isso, não pode ser alterada, inviabilizando o pleito de novo júri.



    11 - Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente